Tribunal: CARF
Processo: 10880.686794/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.686794/2009-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.576 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
O.E.S.P.GRAFICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a autoridade fiscal proceda ao
seguinte: (i) apure o indébito alegado pelo Recorrente, na segunda instância, tendo-se em conta
as provas acostadas aos autos que subsidiam o crédito declarado em DComp, (ii) intime o
Recorrente a apresentar o Contrato de Compromisso de Mútuo com a OESP Mídia Ltda., vigente
no período de apuração destes autos, em face do contrato apresentado que vigorou para o ano de
2002, (iii) intime, caso assim entenda necessário, o Recorrente para apresentar documentos e
informações complementares, aptos a subsidiar suas alegações e (iv) elabore, após a realização
da diligência, Relatório Fiscal conclusivo, com ciência ao contribuinte para sua manifestação no
prazo de 30 (trinta) dias, devolvendo, ao final, o presente processo a este Colegiado para
prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta
Reis (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio.
Relatório
Para relatar os fatos, utilizasse de excertos do relatório e voto da decisão proferida
pela autoridade a quo.
Trata-se de pedido de restituição cumulado com compensação transmitido por meio da
Dcomp no 20856.41639.261007.1.3.046362, visando compensar os débitos nela
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.686794/2009-27
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.576 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.686794/2009-27

declarados, com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior, código 1150,
efetuado em 05/03/2007.
A empresa apurou o valor de IOF a pagar no período de apuração em questão, declarou
esse valor em DCTF e efetuou o pagamento devido, e, posteriormente, entendendo que
o valor pago foi a maior, utilizou a diferença na Dcomp em análise sem retificar a
DCTF respectiva. Essa retificação só se deu após o recebimento do Despacho Decisório
em análise.
A DERAT/São Paulo/SP emitiu Despacho Decisório eletrônico, no qual não reconhece
o direito creditório e não homologa as compensações pleiteadas, sob o argumento de
que “foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP".
A empresa apresentou manifestação de inconformidade, na qual alega, sucintamente,
que efetuou o pagamento relativo a IOF para o período e posteriormente verificou que o
pagamento efetuado teria sido a maior.
Na defesa, sequer apontou o motivo em que se funda o pagamento a maior, a justificar a
retificação da DCTF.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG, por
intermédio da 2a Turma, no Acórdão no 09-48345, sessão de 04/12/2013, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte. A decisão foi assim
ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
DCTF
ANTERIOR
À
TRANSMISSÃO DA DCOMP.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo,
direito esse evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à
Dcomp.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A decisão a quo manteve a não homologação da compensação sob o fundamento de que
em sede de manifestação de inconformidade não foi apresentada prova documental que
desse respaldo à DCTF retificadora, transmitida após a ciência no despacho decisório.
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual descreve fatos não
apresentados em sede de manifestação de inconformidade, discorre acerca dos
fundamentos de direito e apresenta, como único documento novo, cópia de "Contrato de
Compromisso de Mútuo":
1. Houve equívoco na informação prestada na DCTF quanto ao valor do IOF devido que
após identificar o erro, transmitiu DCTF retificadora, com novo valor;
2. No processo administrativo fiscal deve prevalecer a verdade material,
consubstanciada no valor devido do IOF informado na DCTF retificadora;
Prossegue o recurso voluntário com os fundamentos de direito para ver reformada a
decisão da DRJ, no qual alega:
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.576 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.686794/2009-27

3. Repisa que consoante o princípio da verdade material deve prevalecer o valor de IOF
devido na DCTF retificadora o que implica o indébito de parte do valor recolhido em
DARF elaborado com base em DCTF original;
4. Aduz que celebrou "contrato de compromisso de mútuo" com a empresa OESP Mídia
S/A e o valor recolhido a maior é decorrente do IOF calculado em relação ao montante
das operações de crédito pertinentes ao referido contrato;
5. Explicita que os valores de saldo apurado decorrentes dos empréstimos e
amortizações sobre o qual incidiu o IOF teve incorreção no seu cálculo o que motivou
recolhimento a maior do Imposto;
7. Afirma que o valor corretamente apurado, após correção, está amparado pela
legislação vigente;
8. Mais uma vez em nome da verdade material, afirma o dever da autoridade
administrativa diligenciar na busca do valor devido do IOF;
9. Menciona jurisprudência do CARF com decisões em que se afirmam que a DCTF
retificadora amparada por documentação comprobatória legitima o direito do
contribuinte;
10. Os documentos apresentados em sede de recurso voluntário permitem averiguar o
valor real devido do IOF;
Ao final, pede:
11. A reforma do acórdão recorrido, pois entende comprovado o direito objeto do
pedido;
12. Pela apresentação posterior de documentos comprobatórios do alegado direito
Decorridos cerca de 120 (cento e vinte) dias da data da ciência do acórdão da DRJ, o
contribuinte retorna aos autos juntando cópias de documentos (não conferidos, nem
autenticados pelo Fisco) dos Livros: Razão, Diário
O processo foi apreciado por esta Turma Julgadora, em outra formação,
oportunidade em que, por unanimidade negaram provimento ao Recurso Voluntários com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2009
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. MOMENTO PROCESSUAL
A prova documental deve ser produzida até o momento processual da reclamação,
precluindo o direito da parte de fazê-lo posteriormente, salvo prova da ocorrência de
qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação tardia.
Consideram-se preclusas as alegações não submetidas ao julgamento de primeira
instância, apresentadas somente na fase recursal.
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO.
DIREITO CREDITÓRIO
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posterior à
emissão de despacho decisório, exige comprovação material a sustentar direito
creditório alegado.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.576 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.686794/2009-27

As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
O contribuinte ingressou com Recurso Especial, sendo acolhidas as suas
argumentações e, nesse sentido, restou consignado na r. decisão da Câmara Superior que:
Diante do exposto voto por conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe
provimento parcial, para afastar a preclusão da apresentação de provas e determinar o
retorno dos autos ao colegiado a quo para apreciar as demais questões postas no recurso
voluntário.
Sendo essas as razões do retorno do presente processo a esta Turma, passamos ao
voto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado o presente processo trata de pedido de compensação, Dcomp
no 20856.41639.261007.1.3.046362, visando compensar os débitos nela declarados, com crédito
oriundo de pagamento indevido ou a maior de IOF, efetuado em 05/03/2007.
Relata o contribuinte ter apurado o valor de IOF a pagar e efetuado o
recolhimento, sendo verificado posteriormente que havia efetuado pagamento a maior. Diante
dessa situação fez o pedido de compensação, sem, contudo, retificar a DCTF, razão pela qual a
Receita Federal, ao efetuar o cruzamento de informações, não homologou a compensação
declarada.
Diante do já relatado, o retorno do processo tem por finalidade fazer com que este
Colegiado aprecie as provas apresentadas pela Recorrente e as demais questões postas no
Recurso Voluntário.
Nesse sentido cumpre destacar as principais razões do Recurso:
Segundo consta do próprio PER/DCOMP, o crédito que originou a compensação
corresponde a pagamento a maior de I0F, referente ao DARF no valor de R$ 70.097,61,
recolhido em 05/03/2007, período de apuração 28/02/2007 (doc. 06), que resultou da
retificação da DCTF 02/2007. Na sua DCTF original, a Recorrente havia informado,
equivocadamente, débito de I0F, período de apuração 28/02/2007, no valor de R$
70.097,61, o que resultou no pagamento do DARF no valor de R$ 70.091,61.
No entanto, após identificar o erro, em 21/11/2009, a Recorrente transmitiu DCTF
retificadora 02/2007 (doc. 07) informando que, de fato, o valor devido a título de I0F,
período de apuração 28/02/2007, era R$ 1.254,75 e não R$ 70.091,61, como informado
em sua DCTF original. (Leia-se R$ 70.097,61 – grifos meus)
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.576 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.686794/2009-27

Nesse passo, em razão do evidente pagamento a maior correspondente ao montante de
R$ 68.842,86 (R$ 70.091,61 — R$ 1.254,75), a Recorrente procedeu com a
compensação formalizada no PER/DCOMP no 20856.41639.261007.1.3.04-6362.
Em face do Despacho Decisório que não homologou a compensação, a Recorrente
apresentou Manifestação de Inconformidade alegando, em síntese, que o respectivo
crédito pleiteado deveria ser homologado na sua integralidade uma vez que, em
verdade, o débito apurado de I0F, período de apuração 28/02/2007, correspondia a R$
1.254,75 como informado na sua DCTF retificadora (02/2007) e não R$ 70.097,61,
corno indicado erroneamente da sua DCTF original e que resultou no recolhimento do
DARF no valor de R$ 70.097,61.
(...)
O valor equivocado declarado como devido a título de IOF, no valor de R$ 70.097,61,
foi feito com base no cálculo do imposto ora anexado (doc. 10), em que a Recorrente
apurou, a título de valores de empréstimo, o valor de R$ 2.208.103,85 e a título de
amortização o valor de R$ 1.485.440,00. No entanto, o saldo em 31/07/2007, no valor
de R$ 61.370.565,28 (sessenta e um milhões, trezentos e setenta mil, quinhentos e
sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos) foi indicado erroneamente. (Saldo em
31/01/2007 - Doc. 10 - e-Fl.107 – grifos meus).
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.576 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.686794/2009-27

Conforme se depreende do correto cálculo do IOF (doc. 11) o saldo em 31/01/2007
correspondia R$ 1.402.916,28 (um milhão, quatrocentos e dois mil, novecentos e
dezesseis reais e vinte e oito centavos). Mantendo-se os mesmos valores recebidos a
título de empréstimo no valor de R$ 2.208.103,85 e a título de amortização no valor de
R$ 1.485.440,00, o montante devido a título de IOF corresponde a R$ 1.254,75 e
não R$ 70.097,61, como apurado no cálculo incorreto (doc. 10). (Doc. 11 – e-Fl.109)

Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.576 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.686794/2009-27

O erro se demonstra evidente uma vez que a Recorrente sequer poderia ter um saldo
correspondente ao montante de R$ 61.370.565,28, se o contrato limitava o valor do
empréstimo ao montante de R$ 19.000.000,00 (Doc.08 – e-Fl. 99). Com base nisso, já
é possível identificar que a Recorrente cometeu um erro ao realizar o cálculo do IOF.
(grifos meus)

Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.576 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.686794/2009-27

Ainda, o cálculo do IOF realizado pela Recorrente, com base no saldo remanescente,
está amparado pela legislação vigente à época. De acordo com o art. 70, inciso I do
Decreto n° 4.494/02, os contratos de mútuo, com valor do principal indefinido, a base
de cálculo será o somatório dos saldos devedores diários apurados no último dia de cada
mês (prazo/dia x valor), vejamos:
"Art. 70: A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do 10F são:
1 - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo
mutuário, inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito,
até o termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação
ou renovação:
[...]"
Como já dito, o contrato não define um valor fixo de mútuo, mas apenas um "limite",
cabendo a Recorrente a decisão de quando e quanto utilizará desse valor.
Ainda, o contrato prevê apenas uma data limite para liquidação das parcelas obtidas a
título de empréstimo, mas tal liquidação pode ser feita por meio de diversos pagamentos
no decorrer do período, o que justifica os saldos diários no cálculo do IOF (art. 70,
inciso I, do Decreto n° 4.494/02).
A planilha de cálculo do IOF (doc. 11), apoiadas nas cláusulas contratuais, demonstram
que foram empregados valores errôneos dos saldos devedores, o que resultou no IOF no
valor de R$ 70.097,61, enquanto que o correto seria o pagamento no valor de R$
1.254,75.
Apresentar as provas pertinentes ao crédito pleiteado, após o processo ter sido
objeto de análise e julgamento pelas instâncias inferiores, impede que estas instâncias aduzam
nos autos as suas razões de decidir com pleno conhecimento do direito creditório. Contudo,
considerando o princípio da verdade material e do formalismo moderado, há de se admitir que
provas acostadas aos autos junto com o Recurso Voluntário e pertinentes ao que já foi alegado
no PAF, sejam apreciadas.
Entretanto, diante dos documentos acostados aos autos, que busquei reproduzir de
acordo com a pertinência dos pontos arguidos pela Recorrente, creio ser relevante, ainda, que a
autoridade fiscal acompanhe e se manifeste acerca dos quesitos discriminados em seguida face a
conversão deste julgamento em diligência.
Conclusão
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.576 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.686794/2009-27

Nesse contexto, voto por converter o julgamento em diligência para que:
a) Que a Autoridade Fiscal apure o indébito alegado pelo Recorrente, na segunda
instância, tendo-se em conta as provas acostadas aos autos que subsidiam o
crédito declarado em DComp;
b) Intime o Recorrente a apresentar o Contrato de Compromisso de Mútuo com a
OESP Mídia Ltda., vigente no período de apuração destes autos, em face do
contrato apresentado que vigorou para o ano de 2002;
c) Intime, caso assim entenda necessário, o Recorrente para apresentar
documentos e informações complementares, aptos a subsidiar suas alegações;
e
d) Elabore, após a realização da diligência, Relatório Fiscal conclusivo, com
ciência ao contribuinte para sua manifestação no prazo de 30 (trinta) dias,
devolvendo, ao final, o presente processo a este Colegiado para
prosseguimento.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 275
DF CARF MF
Original